Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710629-70.2021.8.07.0006 RECORRENTE: ANTÔNIO SEBASTIÃO DE SOUZA RECORRIDO: JOÃO SIDNEY DE ANDRADE NOVAK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO, POR TERCEIRO ESTRANHO, À PARTILHA JUDICIAL DE BENS. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. ALIENAÇÃO DE BEM LITIGIOSO. SIMULAÇÃO. FRAUDE CONFIGURADA. 1. Ainda que não tenha participado do processo anterior, não é dado ao terceiro adquirente intrometer-se na partilha litigiosa de bens de ex-companheiros, alegando ausência de esforço comum, cuja sentença havia transitada em julgado muito antes da aquisição do bem. 2. Evidenciado que diversas previsões contratuais do contrato de cessão de direitos de compra e venda de imóvel eram falsas (preço, transmissão da posse e quitação), com envolvimento de pessoas estranhas à titularidade dos direitos em transmissão, inviável a manutenção da presunção de boa-fé do terceiro adquirente. 3. Ausência de diligências mínimas pelo adquirente, que corroboram sua ausência de boa-fé, conforme art. 792, § 2o, do CPC. Má-fé configurada, o que atrai a parte final da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, levando à ineficácia do negócio jurídico perante o exequente. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega violação aos artigos 1.201, 1.559, 1.560 e 1.659, todos do Código Civil, sustentando que adquiriu o imóvel em discussão de forma legítima e de boa-fé, muito antes de ser proposto o cumprimento de sentença que ensejou nos atos executórios que atualmente ameaça seu patrimônio. Pede, assim, que sejam consideradas válidas as cessões de direito subsequentes após o término da relação de união estável entre o recorrido e a senhora Luciene Lopes Aguiar Lima. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.201, 1.559, 1.560 e 1.659, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Embora o apelante não tenha participado dos processos em que realizada e efetivada a partilha, é terceiro que supostamente adquiriu o bem litigioso quando já estava consolidada essa situação jurídica, que diz respeito a direito pessoal (comunhão de bens entre conviventes) e que não lhe é dado direito de intrometer-se. Em segundo lugar, não há como considerar-se o apelante terceiro de boa-fé. Além da patente má-fé das cedentes, que transmitiram bem litigioso declarando estar livre de oneração, as incoerências verificadas pelo confronto da prova documental (contratos de cessão) com a oral não socorrem o insurgente. (...) O apelante, conquanto se identifique como terceiro de boa-fé, assinou documento com diversos dados inverídicos, dados esses que comprometeriam substancialmente seu próprio interesse patrimonial” (ID 44867710). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025